Tribunal: TJSP
Processo: 2055212-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Requerimento de revogação da prisão preventiva e alegação de excesso de prazo na formação da culpa.
Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – Despachos suficientemente fundamentados.
Paciente incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Requerimento de revogação da prisão preventiva e alegação de excesso de prazo na formação da culpa.
Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – Despachos suficientemente fundamentados.
Paciente incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Excesso de prazo - Prazo para o término da instrução criminal que não se baseia em meros cálculos aritméticos, sendo permitida sua dilação desde que haja a devida justificativa. Neste caso, a ocorrência de evento de força maior (Pandemia de Covid-19) gerou a suspensão da audiência designada, não tendo ocorrido qualquer tipo de desídia por parte do Magistrado. Não se vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal que justifique o relaxamento da prisão por excesso de prazo.
Pleito de concessão de liberdade em virtude da pandemia de Covid-19, com aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ – Pedido que não foi realizado em 1o Grau, de forma que sua análise implicaria em supressão de Instância.
Ordem denegada.